Tribunal: TJDFT
Processo: 0733336-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por TONY CHATER e AROLITA OLIVEIRA CORREIA CHATER contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos do procedimento de tutela cautelar antecedente proposta por ANA PAULA TORRES GONCALVES em desfavor dos ora agravantes e de THYEGO PERY MONTEIRO DE LIMA. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela cautelar antecedente para que, mediante caução no valor de R$ 58.918,73 (cinquenta e oito mil novecentos e dezoito reais e setenta e três centavos), os réus promovessem a entrega de parte dos bens móveis que integravam o estabelecimento empresarial da autora, ora agravada, o qual foi objeto de contrato de locação comercial com os dois primeiros réus, ora agravantes. Os dois primeiros réus (TONY CHATER e AROLITA OLIVEIRA CORREIA CHATER) insurgiram-se contra a aludida decisão, sustentando, em síntese, o não cabimento da medida cautelar de sequestro. Para tanto, os agravantes discorreram acerca do negócio jurídico (contrato de locação) e da Ação de Despejo, que, inclusive, foi extinta, em razão de homologação de acordo firmado entre os dois primeiros réus, ora agravantes, e o terceiro réu (THYEGO PERY MONTEIRO DE LIMA), na qualidade de fiador do mencionado contrato. Ao final, os agravantes pugnaram pela atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão “a quo”, revogando-se a tutela cautelar antecedente. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela cautelar antecedente, inserindo-se na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão de seu efeito suspensivo, uma vez que o julgador de primeiro grau apenas adotou uma medida de natureza acautelatória, necessária à conservação das coisas no estado em que se encontram, de modo a preservar o direito a ser postulado em vindoura ação principal, conforme prevê o art. 308 do CPC. Ademais, a medida cautelar foi condicionada à prestação de caução de R$ 58.918,73 (cinquenta e oito mil novecentos e dezoito reais e setenta e três centavos), que correspondente ao valor dos bens a serem restituídos. Com isso, a aludida medida não tem o condão de causar prejuízos aos ora agravantes, seja de natureza processual, seja de ordem material, ficando afastado, assim, o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, decorrente da manutenção da decisão ora agravada. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, tendo em vista a ausência de verossimilhança da tese recursal (probabilidade de provimento do recurso), porquanto não há qualquer indicação nos autos de origem de que os direitos dos agravantes serão comprometidos. De fato, a medida cautelar se revela necessária, para manter as coisas no estado em que se encontram, até que seja dirimida a questão relativa à nulidade do negócio jurídico entabulado entre os demandantes. Em casos que tais, o julgador – valendo-se do poder geral de cautela – deve conduzir o processo de modo a evitar que o direito de uma das partes fique comprometido em face de uma grave lesão e de difícil reparação. No caso em exame, o d. magistrado prolator da decisão agravada adotou medida assecuratória suficiente para preservar o bem objeto da lide, ao menos até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolveram o negócio jurídico relativo ao contrato de locação e seus desdobramentos. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora